Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600254-87.2024.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
22/04/2025
Número: 0600254-87.2024.6.16.0046

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exaurada nos autos da Petição Cível n.º 0600254-87.2024.6.16.0046
que, na forma do §2º do artigo 34, da Lei 9.504/97 e do artigo 19 da Resolução TSE nº 23600/2019,
aplicou multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em desfavor da Requerida Oliveira Pesquisas
Propagandas E Cursos Ltda, nome fantasia Linear Pesquisas, inscrita no CNPJ sob nº
28.102.228/0001-01. (Petição cível ajuizada pela Coligação "Trabalho e Compromisso", com
fundamento no artigo 13, caput e §2º da Resolução TSE nº 23.600/2019, em face de Pesquisas
Propagandas e Cursos Ltda, nome fantasia Linear Pesquisas, alegando em síntese que requer o
acesso ao sistema interno de controle e verificação, ao relatório entregue ao contratante e ainda a
relação dos entrevistadores que realizaram a coleta dos dados no município de Santa Terezinha de
Itaipu, referente a pesquisa eleitoral registrada no sistema PesqEle do TSE sob nº PR-09356/2024,
registrada em 09/09/2024, com início da pesquisa em 08/09/2024, término da pesquisa em
08/09/2024, com data de divulgação em 15/09/2024, para o cargo de prefeito e vereador nas eleições
municipais de Santa Terezinha de Itaipu/PR do ano de 2024; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO
07/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).RE6
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
D. F. FALEIRO - PESQUISAS (RECORRENTE)
RAFAEL MARCHIANI PAIAO (ADVOGADO)
TRABALHO E COMPROMISSO[PL / PSB / PSD / Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SANTA
TEREZINHA DE ITAIPU - PR (RECORRIDO)
ORIDES NEGRELLO NETO (ADVOGADO)
JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44469954
15/04/2025
17:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44469954 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:15:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517155476800000043413269
Número do documento: 25041517155476800000043413269
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:04:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.657

RECURSO ELEITORAL NA PETIÇÃO CIVEL 0600254-87.2024.6.16.0046 – Santa Terezinha
de Itaipu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: D. F. FALEIRO - PESQUISAS
ADVOGADO: RAFAEL MARCHIANI PAIAO - OAB/PR57526
RECORRIDO: TRABALHO E COMPROMISSO[PL / PSB / PSD / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR
ADVOGADO: ORIDES NEGRELLO NETO - OAB/PR85791
ADVOGADO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - OAB/PR98601-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. MULTA PREVISTA
NO ART. 34, § 2º, DA LEI DAS ELEIÇÕES.
INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
SANÇÃO ADMINISTRATIVO-ELEITORAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Oliveira
Pesquisas Propagandas e Cursos Ltda.
contra sentença do Juízo da 46ª Zona
Eleitoral, em Foz do Iguaçu/PR, que julgou
procedente a Representação ajuizada pela
Coligação Trabalho e Compromisso e
condenou o Recorrente ao pagamento de
multa de R$ 15.000,00, com fundamento no
art. 34, § 2º, da Lei nº 9.504/97, por
oposição de obstáculos ao acesso aos
dados internos da pesquisa eleitoral nº PR
09356/2024.
2. A sentença de primeiro grau foi

Num. 44469954 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:15:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517155476800000043413269
Número do documento: 25041517155476800000043413269
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:04:59
reformada com o provimento do recurso
para afastar a multa imposta.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a multa prevista no art. 34, § 2º,
da
Lei
nº
9.504/97
é
aplicável
a
Representações de natureza administrativo-
eleitoral;
(ii) verificar a existência de fundamento
legal ou regulamentar para a imposição de
sanção
pecuniária
no
caso
de
descumprimento de decisão liminar pela
não apresentação de dados internos de
pesquisa eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 34, § 2º, da Lei nº 9.504/97 prevê
sanção de natureza penal, inaplicável a
Representações cíveis eleitorais, conforme
jurisprudência consolidada.
5. A Resolução TSE nº 23.600/2019 não
estabelece
sanção
pecuniária
para
o
descumprimento do art. 13, § 2º, sendo
inviável a imposição de multa em hipótese
não prevista em lei ou em norma regulamentar.
6. A ausência de previsão expressa na
decisão
liminar
acerca
de
astreintes
impossibilita sua aplicação para forçar a
apresentação dos documentos requeridos.
7. Esta Corte Regional Eleitoral já decidiu
em casos análogos pela inaplicabilidade de
sanções administrativas com base no art.
34, § 2º, da Lei das Eleições.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido, afastando-
se a multa imposta com fundamento no art.
34, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
Tese de julgamento: "É indevida a aplicação

Num. 44469954 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:15:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517155476800000043413269
Número do documento: 25041517155476800000043413269
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:04:59
de multa prevista no art. 34, § 2º, da Lei nº
9.504/97
em
Representações
cíveis
eleitorais, devido à natureza penal da
sanção e à ausência de previsão legal ou
regulamentar para a penalidade no âmbito
administrativo-eleitoral."
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 13, § 2º; art. 34, § 2º.
Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 13, §
2º.
Jurisprudência relevante citada
RE nº 060067055, Acórdão, Des. Eleitoral
Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
Publicação: PSESS, 07/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Oliveira Pesquisas Propagandas e Cursos Ltda.,
contra sentença do Juízo da 46ª Zona Eleitoral, em Foz do Iguaçu/PR, que julgou procedente a
Representação ajuizada pela Coligação Trabalho e Compromisso e condenou o Recorrente ao
pagamento de multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com fundamento no art. 34, § 2º, da Lei
das Eleições, em razão de opor obstáculos ao acesso dos dados internos da pesquisa eleitoral nº
PR 09356/2024 (id. 44117247).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, que a pesquisa eleitoral PR 09356/2024 foi
regularmente registrada e contém todos os elementos exigidos em lei, além de ter sido
apresentado o conjunto de informações referentes ao seu controle interno quando requisitado
pela Justiça Eleitoral, ainda que com pequeno atraso.
Requerem, ao final, o provimento do recurso eleitoral com a cassação da multa imposta (id.
44117256).

Num. 44469954 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:15:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517155476800000043413269
Número do documento: 25041517155476800000043413269
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:04:59
As contrarrazões de recurso eleitoral defendem, em resumo, que o atraso na entrega dos
documentos solicitados pela Justiça Eleitoral desafia o art. 19, da Res. nº 23.600/2019-TSE,
atraindo a multa imposta na Origem.
Requerem o conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id. 44117262).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e provimento do
recurso eleitoral indicando que este Tribunal Regional Eleitoral já analisou caso análogo e
entendeu pela inaplicabilidade da multa prevista no art. 34, § 2º, da Lei das Eleições em
Representações eleitorais (id. 44123654).
É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Oliveira Pesquisas Propagandas e Cursos Ltda.,
contra sentença do Juízo da 46ª Zona Eleitoral, em Foz do Iguaçu/PR, que julgou procedente a
Representação ajuizada pela Coligação Trabalho e Compromisso e condenou o Recorrente ao
pagamento de multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com fundamento no art. 34, § 2º, da Lei
das Eleições, em razão de opor obstáculos ao acesso dos dados internos da pesquisa eleitoral nº
PR 09356/2024 (id. 44117247).

II.I. Admissibilidade:
A sentença recorrida foi publicada no mural eletrônico em 02/10/2024 (id. 44117252), e o
protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 03/10/2024 (id. 44117256), dentro do prazo de 24 (vinte
e quatro) horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei das Eleições e entendido como 1 (um) dia pelo art.
22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito:
Na origem, o mérito da questão foi resolvido sob o prisma da ausência de entrega aos
Recorridos, na condição de solicitantes de dados internos da Pesquisa Eleitoral nº PR
09356/2024, do relatório entregue ao solicitante da pesquisa, na forma do art. 13, § 2º, da Res. nº
23.600/2019-TSE, tendo o Juízo aplicado a multa do art. 34, § 2º, da Lei das Eleições:
Res. nº 23.600/2019-TSE

Num. 44469954 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:15:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517155476800000043413269
Número do documento: 25041517155476800000043413269
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:04:59
Art. 13. [...]
§ 2º Além dos dados de que trata o caput, poderá a parte interessada ter acesso ao
relatório entregue ao solicitante da pesquisa e ao modelo do questionário aplicado,
para facilitar a conferência das informações divulgadas.
Lei das Eleições
Art. 34. (VETADO)
§ 1º Mediante requerimento à Justiça Eleitoral, os partidos poderão ter acesso ao sistema interno de
controle, verificação e fiscalização da coleta de dados das entidades que divulgaram pesquisas de
opinião relativas às eleições, incluídos os referentes à identificação dos entrevistadores e, por meio
de escolha livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os
dados publicados, preservada a identidade dos respondentes.
§ 2º O não-cumprimento do disposto neste artigo ou qualquer ato que vise a retardar, impedir
ou dificultar a ação fiscalizadora dos partidos constitui crime, punível com detenção, de seis
meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
prazo, e multa no valor de dez mil a vinte mil UFIR.

A questão, contudo, se resolve de maneira distinta.
Em primeiro aspecto, observe-se que a legislação eleitoral emanada no Congresso Nacional não
estabeleceu sanção pecuniária de natureza administrativa-eleitoral para o realizador de Pesquisa
Eleitoral que deixe de apresentar os documentos internos do sistema de controle da pesquisa. De
igual forma, não há previsão regulamentar nesse sentido na Res. nº 23.600/2019-TSE.
De outro lado, lendo-se atentamente a decisão liminar id. 44117192, que determinou a
apresentação dos documentos internos - inclusive do relatório apresentado ao solicitante da
pesquisa (em acréscimo regulamentar estranho ao art. 34, § 1º, da Lei das Eleições), não há
previsão de astreintes pelo descumprimento do prazo de apresentação dos documentos.
Uma vez que se trata de uma Representação de natureza administrativa-eleitoral, vale dizer, não
se analisa a ocorrência de crime, não há sanção prevista em norma, tampouco em decisão
judicial, para o caso de não ter sido apresentado o relatório final entregue ao solicitante da
pesquisa.
Em razão da natureza da demanda, não é possível a aplicação da sanção pecuniária prevista no
tipo penal inserto no art. 34, da Lei das Eleições. Inclusive, já firmou esta Corte Regional:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL.
MULTA. PARCIAL CONHECIMENTO E PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44469954 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:15:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517155476800000043413269
Número do documento: 25041517155476800000043413269
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:04:59
1.1. Recurso Eleitoral interposto pela empresa D. F. FALEIRO - PESQUISAS contra a sentença
proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou procedente a
impugnação à pesquisa eleitoral registrada no TSE sob nº PR-05166/2024, aplicando multa nos
termos do art. 34, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
1.2. A sentença impugnada determinou a proibição da divulgação da pesquisa eleitoral e a
aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00, sob o argumento de falta de clareza na identificação
dos entrevistadores e falhas não corrigidas após intimação.
1.3. A recorrente alega regularidade da pesquisa e pleiteia a reforma da sentença para afastar a
multa aplicada, sustentando a ausência de manipulação de dados ou de fraude no levantamento
realizado.
1.4. A coligação recorrida reafirma as irregularidades e pugna pelo desprovimento do recurso.
1.5. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento parcial do
recurso, e, na parte conhecida, pelo seu provimento, afirmando que a multa aplicada deve ser
afastada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da aplicação da multa à
recorrente, com base no art. 34, § 2º, da Lei nº 9.504/97, diante das irregularidades apontadas
na pesquisa eleitoral impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O recurso foi conhecido parcialmente, uma vez que, com a realização das eleições, não
subsiste o interesse processual quanto à divulgação da pesquisa impugnada, sendo mantida
apenas a análise da multa aplicada.
3.2. As pesquisas eleitorais devem observar o disposto nos artigos 33 a 35 da Lei nº 9.504/97,
bem como na Resolução TSE nº 23.600/2019, sendo exigido o registro das informações
pertinentes e a transparência dos dados coletados, sob pena de aplicação de sanções.
3.3. No caso em análise, a aplicação da multa com base no art. 34, § 2º, da Lei nº 9.504/97, foi
indevida, uma vez que tal dispositivo prevê sanção penal para obstrução de fiscalização
partidária, sendo inaplicável ao contexto da representação cível.
3.4. A jurisprudência eleitoral, incluindo o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, afasta a
aplicação de multa em situações em que não há comprovação de manipulação de dados ou de
ausência de registro, como previsto no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
3.5. Portanto, a sentença deve ser reformada para afastar a multa aplicada à recorrente, já que
não restaram configurados os requisitos para a sanção imposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44469954 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:15:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517155476800000043413269
Número do documento: 25041517155476800000043413269
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:04:59
4.1. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, provido, para afastar a multa
aplicada à recorrente com base no art. 34, § 2º, da Lei nº 9.504/97. 4.2.
Tese de julgamento: "É indevida a aplicação de multa com base no art. 34, § 2º, da Lei nº
9.504/97, em representação cível por impugnação de pesquisa eleitoral, quando ausente a
configuração de obstrução à fiscalização partidária".
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 33, § 3º; art. 34, § 2º
- Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 16, §§ 1º, 1º-A, 1º-B, 1º-C
Jurisprudência relevante citada:
- STF - HC: 224605 RJ, Relator: Dias Toffoli, Julgado em 27/03/2023, 1ª Turma.
(RECURSO ELEITORAL nº060067055, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 07/11/2024).
Assim, deve ser provido o recurso eleitoral para afastar a multa imposta na origem, ante sua
incompatibilidade sistêmica com a via processual adotada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral de Oliveira
Pesquisas Propaganda e Cursos Ltda., reformando a decisão de 1º grau e cassando a multa
nela imposta com fundamento no art. 34, § 2º, da Lei das Eleições.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44469954 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:15:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517155476800000043413269
Número do documento: 25041517155476800000043413269
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:04:59

RECURSO ELEITORAL NA PETIÇÃO CIVEL (11548) Nº 0600254-87.2024.6.16.0046 - Santa Terezinha
de Itaipu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: D. F.
FALEIRO - PESQUISAS - Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL MARCHIANI PAIAO - PR57526 -
RECORRIDO: TRABALHO E COMPROMISSO[PL / PSB / PSD / FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR - Advogados do(a)
RECORRIDO: ORIDES NEGRELLO NETO - PR85791, JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA -
PR98601-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.04.2025